Tribunal: TJDFT
Processo: 0726560-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA SOBRE A EXISTÊNCIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EM FAVOR DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa sobre a existência de previdência complementar em favor do executado, por entender ser impenhorável a natureza dessa verba.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o juiz deve averiguar se o plano de previdência complementar é utilizado como forma de investimento ou verba alimentar previdenciária. 2.1. Precedente jurisprudencial: “(...)1. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 4/4/2014). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/04/2018).
3. Há de se analisar detidamente o caso concreto para verificar a possibilidade de penhora dos valores encontrados nos fundos de previdência complementar. 3.1. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz de forma casuística. 3.2. Dessa forma, se houver provas nos autos que revelem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do segurado e de sua família, ficará caracterizada sua natureza alimentar.
4. No atual momento processual, não há elementos capazes de comprovar a natureza alimentar dos valores, por isso a expedição de ofício à FUNCEF é medida que se mostra útil para a averiguação da existência ou não de plano de previdência privada para análise posterior de sua impenhorabilidade.
5. Recurso provido.